Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006860-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA CIVIL. INEXISTÊNCIA
PREVISÃO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA - LIA E
DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve inércia do exequente. O agravante sustenta que, desde 2019, todas as tentativas de penhora foram infrutíferas, o que, a seu ver, ensejaria a extinção da execução com base nos
arts
. 921, §4o, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, na fase de cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa, a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC; e (
ii
) verificar se houve inércia do exequente capaz de justificar a extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa civil imposta em razão de ato de improbidade administrativa não equivale
a
pretensão de ressarcimento ao erário, motivo pelo qual não se sujeita à imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF.

A Lei no 8.429/1992, em
suas versões original
e alterada pela Lei no 14.230/2021, não trata da prescrição na
fase de cumprimento de sentença
.

Ainda que considerada a aplicação
analogia do art. 921, §4o, do CPC
, c
om a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa
ria
a ter início na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o novo texto do §4o do art. 921 d
o CPC, o qual
não transcorreu de forma ininterrupta, pois o processo esteve formalmente suspenso entre 08/09/2022 e 08/09/2023, com nova tentativa de penhora registrada em 25/04/2024.

O exequente promoveu diversas diligências para o cumprimento da sentença, incluindo pesquisas patrimoniais, ordens de indisponibilidade de bens e protesto da dívida, afastando qualquer alegação de inércia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prescrição intercorrente apenas se configura diante da inércia do exequente durante o lapso prescricional, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa civil imposta em razão de ato de improbidade administrativa não equivale
a
pretensão de ressarcimento ao erário, motivo pelo qual não se sujeita à imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF.

A multa civil imposta em razão de ato de improbidade administrativa
na fase de cumprimento de sentença
não
está sujeita a prescrição intercorrente, em razão da ausência de previsão na LIA, seja nas
versões original e alterada pela Lei no 14.230/2021
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública n. 0058040-15.2013.8.11.0041, que indeferiu o pedido de extinção da execução sob alegação de inocorrência da prescrição intercorrente.

Alega o recorrente que a decisão agravada incorreu em erro ao deixar de reconhecer a consumação da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. Sustenta que, desde 2019, todas as tentativas de constrição de bens restaram infrutíferas, situação que perdura até os dias atuais. Afirma que houve inércia do exequente por período superior ao exigido na legislação, e que a própria execução foi suspensa de 08/09/2022 a 08/09/2023, sem quaisquer atos eficazes após o reinício. Ressalta que não se vislumbra justificativa plausível para a perpetuação do processo sem resultado útil, sendo incabível a ampliação indevida da imprescritibilidade, que deve restringir-se às ações de ressarcimento por ato doloso ao erário, e não à sanção de multa civil. Por fim, requer, com base no art. 924, V, do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela decisão de ID 273697359.

Em contrarrazões, o agravado alegou (Id. 277745351) que a imprescritibilidade não pode ser afastada em sede de execução de sanção decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicável a tese da prescrição intercorrente, consoante o Tema 897 do STF. Defende que o cumprimento de sentença não ficou inerte, com diligências efetivamente promovidas pelo Ministério Público, e que a suspensão da execução foi formalizada e justificada, não se verificando o decurso de prazo necessário à configuração da prescrição. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Fundamentou que a multa civil, por não ter natureza de ressarcimento, está sujeita a prescrição, mas esta ainda não se consumou, conforme art. 23, I, da Lei 8.429/92. Registrou que não há inércia do exequente, pois houve atos processuais dentro do prazo prescricional.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto por JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante insurge-se com fundamento no art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que desde 2019 as tentativas de penhora restaram infrutíferas, sem que houvesse atos eficazes do exequente, o que ensejaria, segundo sua tese, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, com fulcro no art. 924, V, do mesmo diploma legal.

A tese, porém, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que o cumprimento de sentença não versa sobre ressarcimento ao erário, mas sim sobre sanção de multa civil, o que afasta, de plano, a aplicação do entendimento firmado no Tema 897 do STF, cuja imprescritibilidade limita-se a atos dolosos causadores de dano ao erário.

Cumpre destacar, por outro lado, que a Lei de Improbidade Administrativa, tanto em sua redação originária quanto após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, não trata da incidência de prescrição na fase de cumprimento de sentença, visto que previstos prazos de prescrição relacionados a fase de conhecimento.

Ainda que considerada a incidência da prescrição relacionada a prática de ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, como pontuado na decisão de piso, em observância do teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, verifica-se a não incidência da prescrição. Vejamos.

Na atual redação da Lei no 8.429/1992, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação é de 8 (oito) anos, contados da ocorrência do ato ou do término da infração permanente, nos termos do art. 23, com a redação conferida pela Lei no 14.230/2021. Todavia, tratando-se de execução de multa civil fundada em sentença condenatória proferida em ação ajuizada e julgada sob a égide da redação anterior da LIA — com o trânsito em julgado e início da fase executiva também ocorridos antes da vigência da nova lei —, aplicar-se-ia a regra então vigente, prevista no art. 23, inciso I, da redação original da Lei no 8.429/1992, que estabelecia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão sancionatória.

Contudo, não se vislumbra, no caso concreto, o transcurso ininterrupto desse lapso temporal.

A decisão agravada é clara ao evidenciar que o processo esteve formalmente suspenso de 08/09/2022 a 08/09/2023, havendo a retomada com nova tentativa de penhora em 25/04/2024 (Id. 273094876 – pág 284. –
152538856
).

Ademais, o Código de Processo Civil, em sua redação originária, previa no §4o do art. 921 que a prescrição intercorrente teria início após o transcurso do prazo de suspensão da execução. Contudo, tal dispositivo foi alterado pela Lei no 14.195/2021, em vigor desde 27/08/2021, passando a estabelecer como termo inicial da prescrição intercorrente o momento em que houver ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis — entendimento adotado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos:

(...) Já o termo inicial da contagem do prazo prescricional não pode ser a data indicada pelo requerido, qual seja, 01/06/2019 e de acordo com o previsto no §4o, do art. 921, do CPC. Isto porque a nova redação do §4o, do art. 921 do CPC, estabelece o termo inicial da prescrição como sendo a ciência da primeira tentativa de penhora infrutífera, conforme dispõe a Lei n.o 14.195/2021, que passou a viger apenas em 27/08/2021.

Art. 921. (...).

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

Por se tratar de regra de natureza exclusivamente processual, deve seguir o princípio tempus regit actum, consoante o disposto no art. 14, do CPC.

A fase de cumprimento de sentença já estava em curso quando entrou em vigor a Lei n.o 14.195/2021, entretanto, ainda não havia iniciado o decurso do prazo prescricional, pois, de acordo com a regra anterior, a prescrição intercorrente era contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento.

A
suspensão do processo
, na forma do art. 921, III e §1o, do CPC,
ocorreu em 08/09/2022
, de modo que o
termo inicial da prescrição
não será a entrada em vigor da nova lei, mas sim,
da ciência da tentativa frustrada de penhora ocorrida após a vigência da Lei n.o 14.195/2021
.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a prescrição da pretensão executória, aplicável ao cumprimento de sentença nos termos do art. 921, § 7o, do Código de Processo Civil, somente se configura diante da inércia do exequente após a suspensão do processo, o que não ocorreu no presente processo, conforme é possível das medidas adotadas pelo Ministério Público com o objetivo de localizar patrimônio em nome do executado, dentre as quais a restrição de veículos via
Renajud
, pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud, expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, inscrição no cadastro de inadimplentes, protesto, registro de semoventes (negativo), inclusão de ordem em desfavor do executado no CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade (Ids.
61441641 e 61441643).
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL
. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉR
CIA DA PARTE AUTORA DURANTE LAPSO PRESCRICIONAL. FRUSTRAR CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABOLIÇÃO CONDUTA. EXCEPCIONAL REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. I. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente pelos recorrentes. Necessidade de reapreciação da matéria com o advento da Lei 14.230/2021. II.
O regime prescricional estabelecido pela Lei 14.230/2021 não se aplicada retroativamente, conforme decisão do STF no Tema 1199.
III
. Não se admite a incidência da prescrição intercorrente sem que haja inércia da parte autora durante o transcurso do lapso temporal.
IV. Com a edição da Lei n. 14.230/2021, não houve extinção da reprovabilidade da conduta de frustrar o procedimento licitatório que continua descrita nos artigos 10, VIII e 11, V, da Lei n. 8.429/1992. V. A Corte de origem deverá revalorar o conjunto fático-probatório para examinar a situação descrita neste feito, inclusive para os fins do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992. Precedente da 1a Seção: AgInt nos EREsp n. 1.737.731/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024. VI. Prejudicado, portanto, o exame dos embargos de declaração. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.209.632/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Por fim, registre-se que o efeito suspensivo requerido foi devidamente indeferido por este Relator em sede de cognição sumária (Id. 273697359), mantendo-se hígida a decisão que ora se analisa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025